Tribunal: TJMT
Processo: 1038196-47.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038196-47.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA- RECURSO DO BANCO –
CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVIDO O RECURSO DA BANCA DE ADVOGADOS E DESPROVIDO O RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

Verificada a ocorrência de contradição no reconhecimento da sucumbência recíproca, de rigor o saneamento do vício.

Lado outro, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1038196-47.2022.8.11.0041

EMBARGANTES:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADOS:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E BANCO BRADESCO S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão de Id. 182139150 que, à unanimidade, deu parcial provimento aos apelos interpostos pelos Recorrentes contra a sentença de parcial procedência na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada pelo escritório de advocacia contra a Instituição Financeira.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de contradição na aplicação da sucumbência recíproca, uma vez que "o requerente é o único vencedor, o seu pedido foi integralmente acolhido, o seu direito à remuneração foi reconhecido", bem como no provimento do recurso da Instituição Financeira, que defendeu a ausência de recebimento de remuneração pelos serviços prestados.

Pugna pelo provimento do recurso para “
negar provimento ao recurso de apelação do ora embargado Banco Bradesco e impor integralmente ao Banco Bradesco os ônus da sucumbência
”.

Contrarrazões – Id. 183754699.

BANCO BRADESCO S.A., em suas razões, reitera a alegação de nulidade da sentença por vício
extra petita
, por se afastar dos limites objetivos da lide, e de inadequação da via eleita ante a existência de contrato entre as partes.

Alega a ocorrência de contradição na manutenção indevida da ação de arbitramento de honorários como via adequada, bem como na utilização, para tal arbitramento, de dispositivo legal que o veda (art. 22, §2º, do Estatuto da OAB).

Cita, ainda, a ocorrência de erro material na distribuição do ônus sucumbencial, visto que a parte contrária, à luz do valor pleiteado na exordial, foi a maior sucumbente.

Pugna pelo provimento do recurso, sanando os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões – Id. 184303157.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 30 de outubro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023